Tribunal: TJMT
Processo: 1003543-70.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003543-70.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VANDERLEI DO NASCIMENTO GASPARINI - CPF: 919.008.591-49 (RECORRENTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA PAES - CPF: 528.981.997-53 (RECORRIDO), PAULO ANDRE DAS NEVES ARAUJO - CPF: 714.014.741-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso
: 1003543-70.2021.8.11.0003.

Recorrente(s):
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Recorrido(s)
:
VANDERLEI DO NASCIMENTO GASPARINI.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
22 A 25/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA RESPONDER POR DANOS DECORRENTES DA AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – EXTINÇÃO do processo sem resolução DE MÉRITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no
id. 219357207
, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando os reclamados,
BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento, Daniel da Costa Paes e Paulo André das Neves Araújo
,
solidariamente
, ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento, e acrescido de juros legais a partir da citação.

Ainda, determinou que os reclamados procedam à transferência de titularidade do veículo para o nome do Sr.
Paulo André das Neves Araújo
junto ao DETRAN/MT, sem qualquer ônus ao mesmo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, limitada ao valor do teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários mínimos).

Em argumento recursal, a recorrente
BV Financeira S/A
alega:

1)

Preliminar
: Ilegitimidade passiva - Ausência de solidariedade;

2)

A impossibilidade de transferência do veículo pela reclamada;

3)

A ausência de conduta ilícita ou nexo causal imputáveis à reclamada;

4)

A inocorrência de danos morais;

5)

A redução do
quantum
indenizatório
.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular, bem como pela condenação da recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, no ano de
2007
, efetuou a compra de um veículo Chevrolet Celta junto ao reclamado
Daniel da Costa Paes
, e como parte do pagamento cedeu o seu veículo Volkswagen Gol, ano 1998, Renavam 689706391, assinando o recibo e entregando-o para a garagem.

No entanto, o antigo veículo do autor foi vendido para o reclamado
Paulo André das Neves Araújo
, mediante financiamento realizado com a reclamada
BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento
, deixando os reclamados de arcar com os encargos, gerando pendências junto à dívida ativa, além de não providenciarem a transferência de titularidade do automóvel.

No caso, constata-se a ilegitimidade passiva da
BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento,
uma vez que apenas financiou a operação de compra e venda do reclamado
Paulo André das Neves Araújo
, conforme contrato anexado no id. 219356698. Vejamos:

AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO -
TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA RESPONDER POR DANOS DECORRENTES DA AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA
.

A instituição financeira, que concedeu crédito ao comprador do veículo, não tem legitimidade para figurar no pólo passivo da demanda em que se pretende obrigação de efetuar a transferência de propriedade do veículo junto ao órgão de trânsito, bem como indenizar danos decorrentes da ausência de transferência
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.14.067280-0/002, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/03/2019, publicação da súmula em 02/04/2019) (grifei)

O artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, dispõe:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)

Assim, vê-se que a reclamada
BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, devendo, assim, a sentença ser reformada nesse sentido.

Insta ressaltar que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, devendo ser examinada até mesmo de ofício, consoante dispõe o § 3o, do artigo 485, do CPC. A propósito:

RECURSO INOMINADO – INSURGÊNCIA DA ESTADO– AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL – INOBSERVÂNCIA DO JUÍZO A QUO DA AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE AUTORIZA O JULGAMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE ALEGAÇÃO PELAS PARTES
– SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO PARA JULGAR EXTINTO O FEITO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-MT. Recurso Inominado no 8010687-24.2015.8.11.0055. Relatora: Dra. Patrícia Ceni. Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018). Destaquei.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões recursais, não merece acolhimento, eis que não restou demonstrado que a recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento

para

acolher
a preliminar de ilegitimidade passiva da demandada
BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento
, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art.
485, VI, do Código de Processo Civil,
apenas com relação à referida reclamada,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024